Tribunal: TJSP
Processo: 1074445-36.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO C. C. COBRANÇA. Alteração da condenação da autora apelante para a multa de dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Verba honorária fixada na sentença – dez por centro (10%) sobre o valor da condenação – que passa a incidir sobre o montante estabelecido pela D. Turma Julgadora. Manifestação clara de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO C. C. COBRANÇA. Alteração da condenação da autora apelante para a multa de dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Verba honorária fixada na sentença – dez por centro (10%) sobre o valor da condenação – que passa a incidir sobre o montante estabelecido pela D. Turma Julgadora. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.